Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO NA NOTA. PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO ESTRATÉGICA “O BRASIL CONTA COMIGO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Considerando que o Edital Normativo n.o 1-RM-1/SES-DF/2024, de 30 de outubro de 2023, que regulou o processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) não estabeleceu a bonificação de 10% na nota obtida pelos candidatos que participaram da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, não há como reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à referida bonificação.
2. A ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” foi prevista em portaria do Ministro da Saúde, ato infralegal direcionado aos órgãos da administração federal e aos entes administrativos que aderiram ao referido programa, que não tem o condão de interferir nos processos seletivos elaborados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
3. Apelação não provida. Unânime.